Tribunal: STF
Processo: ADI 3986
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI FEDERAL 9.504/1997. ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAIS PARA AS CANDIDATURAS DE CADA SEXO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A IMPUGNAÇÃO DA NORMA OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Social Cristão - PSC, tendo por objeto o artigo 10, § 3º, da Lei federal 9.504/1997, de seguinte teor:
    “Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cinquenta por cento do número de lugares a preencher.
    (…)
    § 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo.”
    Como parâmetro de controle, foi indicado o artigo 5º, I, da Constituição Federal.
    O requerente, em síntese, alegou que o dispositivo impugnado reservaria quantidades díspares de vagas para iguais. Aduziu que os partidos políticos têm tido dificuldades para cumprir a norma, em prejuízo da obtenção de votos em seus candidatos e legendas e da consecução de seus cocientes eleitorais. Argumentou que a norma atacada adotaria “critério individualista e subjetivista acima do critério geral e coletivo”, incompatível “com os princípios naturais e jurídicos de um estado democrático de direito.”
    O Ministro Eros Grau, então relator do feito, determinou fosse aplicado o rito veiculado pelo artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 (doc. 4).
    O Presidente da República alegou a inépcia da petição inicial, por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou a constitucionalidade do dispositivo impugnado (doc. 7).
    No mesmo sentido foi a manifestação do Congresso Nacional (doc. 9).
    O Advogado-Geral da União exarou parecer pelo não conhecimento da ação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido de mérito, nos termos da seguinte ementa:
    “Direito eleitoral. Art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Princípio da isonomia. Percentual mínimo de participação de cada sexo no processo eleitoral. Manifestação pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (doc. 11)
    O Procurador-Geral da República também se manifestou no sentido da improcedência do pedido de mérito, em parecer que porta a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. FIXAÇÃO DE QUOTAS ENTRE OS GÊNEROS NA COMPOSIÇÃO DAS LISTAS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS. ALEGAÇÃO QUE APELA PARA DESVIO DISCRIMINATÓRIO. IMPERTINÊNCIA DA LEITURA ESTRITA/CLÁSSICA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DIREITO À PARTICIPAÇÃO COMO MEIO DE SE DESENVOLVER O MODELO DEMOCRÁTICO. ABANDONO DE PADRÕES MAJORITÁRIOS DE JUSTIFICAÇÃO. INSERÇÃO DA MULHER NA ARENA POLÍTICA COMO UM DOS ELEMENTOS DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO, A ENGLOBAR OS PLANOS PÚBLICO E PRIVADO. AÇÃO AFIRMATIVA QUE SE JUSTIFICA COMO UM DISCRÍMEN LEGÍTIMO. COMPROMISSOS E EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS. PARECER PELA IMPROCEDENCIA DO PEDIDO.
    1. Parece falseada a perspectiva de que a proposição de tratamento igualitário, tomada em significado puro, imponha padrão de formal e objetiva paridade. Essa idéia, aprisionada ainda ao paradigma da autonomia privada, não responde a interjeições ligadas à expansão dos direitos de cidadania. O salto dado após a consolidação do liberalismo clássico, ante a lacuna deixada pela consolidação dos direitos individuais primários, impõe obrigatória releitura do princípio da isonomia, que deixa a porção negativa de sua estrutura para, além dela, desenvolver notas de inserção e de ativismo normativo-institucional, ponto de se obter verdadeira – e socialmente modificadora – igualdade substancial.
    2. A perspectiva que o requerente pretende imprimir ao princípio da isonomia renega-lhe a verdadeira vocação. Trabalha em favor da manutenção de distâncias e da realidade hoje vivida, desprezando o potencial de inovação e os compromissos constitucionais vertidos pela sociedade brasileira na Lei Fundamental, apontados para a inserção e o direito à participação.
    3. O conteúdo material do princípio da isonomia, acrescido da realidade histórica socialmente excludente em que as mulheres estão inseridas, nos leva à necessária conclusão de que a norma atacada não só é constitucional, como imperiosa é a importância de se reconhecer legítima a adoção da medida afirmativa em questão.
    4. Precedente da 1ª Turma do STF sobre a legitimidade da adoção de ações afirmativas para corrigir graves distorções sociais.
    5. A finalidade da norma atacada é legítima. Propaga a concepção de que a sociedade fraterna demanda a abrangência de opiniões, sensações, sentimentos e mesmo necessidades particulares da mulher nos centros de decisão, fazendo minguar imediatamente modelos retrógrados de núcleo patriarcal.
    6. Democracia só se justifica em estado de congregação de todos. Governo pela maioria não inibe o autoritarismo, podendo significar abuso sobre a minoria.
    7. O Brasil está inserido na ordem internacional e, como tal, não só pode como deve aproveitar as experiências aplicadas alhures, tanto positivas como negativas. Aliás, o Brasil firma compromissos na ordem internacional que devem ser respeitados.
    Parecer pela improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade.”(doc. 13)
    Tendo em vista o advento da Lei federal 12.034/2009, que alterou a redação do artigo 10, § 3º, da Lei federal 9.504/1997, determinei a intimação do requerente para manifestação a respeito de eventual aditamento da petição inicial (doc. 19).
    Na sequência, o requerente apresentou aditamento à petição inicial (doc. 27), para incluir no objeto da ação a nova redação do artigo 10, § 3º, da Lei federal 9.504/1997, de seguinte teor:
    “Art. 10 (…)
    § 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.”
    Ato contínuo, deferi o aditamento da petição inicial e determinei a notificação das autoridades requeridas para apresentação de informações complementares, bem como a abertura de vista à Advogada-Geral da União e à Procuradora-Geral da República, para novos pareceres (doc. 28).
    O Congresso Nacional e o Presidente da República reiteraram os termos das manifestações anteriores (docs. 37 e 39).
    A Advogada-Geral da União exarou novo parecer pelo não conhecimento da ação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido de mérito, nos termos da seguinte ementa:
    “Eleitoral. Artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, na redação conferida pela Lei nº 12.034/2009, que determina aos partidos e coligações o preenchimento de, no mínimo, 30% (trinta por cento) e, no máximo, 70% (setenta por cento) das vagas por candidaturas de cada sexo. Ausência de violação aos princípios da isonomia e da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário (artigo 5º, incisos I e XXXV, da Carta). Previsão legal que assegura a participação tanto de homens quanto de mulheres na vida político-representativa nacional, reduzindo as desigualdades verificadas no processo eleitoral Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pelo requerente.” (doc. 42)
    A Procuradora-Geral da República também se manifestou no sentido da improcedência do pedido de mérito, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10 - § 3º DA LEI 9.504/1997. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATURAS DE CADA SEXO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INÉPCIA DA INICIAL. IGUALDADE DE GÊNERO. EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL EM DIREÇÃO À EFETIVA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO CAMPO POLÍTICO. APRECIAÇÃO INDIRETA DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA NA ADI 5.617/DF. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE COTAS ELEITORAIS. IDENTIDADE ENTRE REPRESENTANTES E REPRESENTADOS.
    1. A constitucionalidade do regime de cotas eleitorais de gênero foi apreciada pelo STF, de forma indireta, nos autos da ADI 5.617/DF, na qual se julgou a constitucionalidade do art. 9º da Lei 13.165/2015. O Tribunal conferiu interpretação conforme ao dispositivo e equiparou os valores do Fundo Partidário reservados à candidatura de mulheres às vagas que os partidos políticos devem reservar por sexo (art. 10 - § 3º da Lei 9.504/1997).
    2. Adequada participação das mulheres nas casas legislativas, proporcional à sua presença já majoritária na população brasileira e à relevância dos papéis desempenhados nos âmbitos econômico e social, é essencial para superar os entraves econômicos, sociais e culturais à igualdade de gênero.
    - Parecer pela improcedência do pedido.” (doc. 44)
    Por fim, determinei que o requerente regularizasse sua representação processual, juntando procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação da norma objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (doc. 45). A providência, contudo, não foi cumprida (doc. 46).
    É o relatório. Decido.
    O Plenário desta Corte firmou orientação no sentido de que as procurações outorgadas aos advogados e procuradores dos legitimados à propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade devem conter poderes especiais para a instauração do pertinente processo de controle normativo abstrato perante esta Corte, com a indicação objetiva do diploma legislativo ou do ato normativo a ser atacado, com os respectivos preceitos impugnados, quando for o caso (ADI 2.187-QO, Rel. Min. Octavio Galloti).
    In casu, o requerente não juntou procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação da norma objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade, mesmo depois de intimado para regularizar sua representação processual, de forma que o processo carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente